Tribunal: TJDFT
Processo: 0723536-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723536-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIELLA BATISTA CARNEIRO REIS AGRAVADO: JSL ATACADISTA LTDA - ME, ADALBERTO DE OLIVEIRA PINTO, VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, RAYANE DE CARVALHO PINTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 27519271), interposto por GRACIELLA BATISTA CARNEIRO REIS (Exequente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos de cumprimento de sentença n. 0701027-98.2020.8.07.0003 movido pela Agravante em desfavor de JSL ATACADISTA LTDA e OUTROS (Executados), que: (i) deferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) deferiu o pedido de inclusão de VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO no polo passivo, ante indícios de que se trata de sócio de fato (oculto) da empresa; e (iii) indeferiu o pedido de arresto de bens e de tramitação dos autos principais em segredo de justiça. A Exequente não conformada com a parte da decisão, que indeferiu o pedido de arresto de bens para saldar a dívida em cobrança, interpôs o presente agravo de instrumento e formulou os seguintes pedidos (ID 27519271): a) O conhecimento do recurso, eis que preenchidos os requisitos para sua admissão; b) A antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, a fim de que seja determinado o i) bloqueio dos ativos financeiros de titularidade dos sócios e do administrador da sociedade, RAYANE DE CARVALHO PINTO, ADALBERTO DE OLIVEIRA PINTO e VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, até o limite do valor atualizado do débito, através do sistema Sisbajud, determinando-se a imediata transferência do montante encontrado para conta vinculada ao Juízo; e ii) o arresto de veículos de propriedade dos sócios, via Renajud, indicando-se, desde já, a moto Honda/CG 160 FAN, ano 2017/2018, placa PBE4051, de propriedade da sócia RAYANE DE CARVALHO PINTO (CPF: 053.625.783-32) (ID 94530500); e c) No mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado o arresto de valores e bens de titularidade dos Agravados até o limite da dívida, garantindo-se, com isso, o resultado útil do incidente de desconsideração da personalidade jurídica aviado, uma vez que comprovados os seus requisitos autorizadores. Preparo recolhido (ID 27519275/76). Preparo recolhido (ID 27519275/76). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria na decisão de ID 27651244. O Juízo de origem foi oficiado do inteiro teor da decisão, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no agravo de instrumento (ID 27673032). Os Agravados não foram intimados para oferecerem contraminuta ao agravo de instrumento, uma vez que no momento da interposição do recurso, a relação processual no processo principal não tinha sido aperfeiçoada. Os autos vieram conclusos a este Relator para julgamento (ID 28567041). Em consulta realizada nos autos de origem por esta Relatoria, verificou-se que: (i) as partes celebraram acordo extrajudicialmente para fins de solução da lide; e (ii) no dia 10/11/2021 o Juízo proferiu sentença de HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO com resolução de mérito, com base no disposto no artigo 487, III, alínea “b”, do CPC. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante desse cenário fático-jurídico, sem utilidade tornou-se a apreciação do presente agravo de instrumento, uma vez que, prolatada, em momento posterior à interposição deste recurso, sentença de homologação do acordo celebrado extrajudicialmente pelas partes litigantes para solução da demanda, por via de consequência, resolveu a questão apresentada nestes autos, assim, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal é medida imperativa. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Colegiado: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. ADVENTO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise do pedido veiculado em agravo de instrumento pela perda superveniente de objeto após a prolação de sentença de mérito que confirma o provimento jurisdicional pleiteado. Mantida a decisão desta Relatoria de não conhecimento do agravo de instrumento. 2. Consoante dispõe o inciso V do art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. A decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Destarte, a impugnação à gratuidade concedida só poderá ser devolvida por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1330050, 07069112020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). No mesmo sentido, são os julgados a seguir deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA APÓS O FALECIMENTO DO RÉU. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Se, após a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo singular que havia determinado a conversão da busca e apreensão em execução, sobrevém sentença homologatória de desistência da ação, extinguindo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, o recurso resta prejudicado, por perda superveniente do interesse em recorrer. 2. Recurso julgado prejudicado. (Acórdão 1335720, 07001766820208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento para limitar o desconto mensal, pelos empréstimos contraídos pela parte agravante/embargada, ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos brutos, após a dedução das verbas de caráter compulsório. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em regra, prolatada sentença no juízo de origem, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é consequência inarredável, tornando prejudicado o recurso (Precedentes). 3. Na espécie, resta comprovado que, por ocasião do julgamento o agravo de instrumento, o processo originário já estava extinto por sentença homologatória de acordo das partes. 4. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1162295, 07160359520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2021 15:30:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador